Tribunal: TJDFT
Processo: 0737139-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737139-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ATLANTA SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA, DIONISIO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração com finalidade modificativa opostos pelo Agravante BRB – Banco de Brasília S.A em face dos Agravados BANCO SANTANDER E OUTROS ante decisão dessa Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos seguintes termos (ID 7592482): Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por DIONISIO PEREIRA DA SILVA em face do BANCO DE BRASÍLIA S.A. e OUTROS ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0708212-14.2025.8.07.0004, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os descontos em folha sejam imediatamente limitados e adequados a 35% da renda líquida para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício, conforme planilha acima, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos seguintes termos (ID 245992999 na origem): Defiro a gratuidade postulada. Recebo a emenda ID 243114171. Trata-se de ação de conhecimento, por meio da qual a parte requerente postula em sede de tutela de urgência: “A concessão de tutela antecipada de urgência, para determinar que os descontos em folha sejam imediatamente limitados e adequados a 35% da renda líquida para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício, conforme planilha acima, sobpena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais;” Eis o relato. D E C I D O Com efeito, a concessão da tutela de urgência pressupõe: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. Cogitam-se de expressões redacionais amplamente consagradas nas expressões latinas: fumus boni iuris e periculum in mora, respectivamente. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não autorizam o deferimento da medida de urgência postulada, para fins de limitação dos descontos atinente aos contratos de empréstimo e de cartão de crédito vinculados aos réus ao percentual de “35% (trinta por cento) da renda líquida da parte autora, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício”, uma vez que se revela imprescindível o contraditório e a dilação probatória, a fim de que possa evidenciar as irregularidades alegadas na petição inicial. Ademais, ressalto que a jurisprudência do TJDFT vem aplicando aos empréstimos em conta corrente o Tema 1.085/STJ, segundo o qual restou estabelecido que “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Por fim, ressalto que a Lei Distrital no 7.239/2023, que estabeleceu limitação de percentual de descontos, efetuados por instituições financeiras, no contracheque e na conta corrente dos devedores, foi declara inconstitucional pelo Conselho Especial desta eg. Corte de Justiça, em sessão de julgamento realizada dia 24/9/202 (ADIn no 0721303-57.2023.8.07.0000). Ante o exposto, INDEFIRO OS PEDIDOS DE TUTELA DE URGÊNCIA. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Promovo a citação dos requeridos para apresentação de defesa no prazo de 15 dias, sob pena de revelia e serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. O Agravante alega que: 1) interpôs agravo de instrumento em face da decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos em sua folha de pagamento; 2) a decisão agravada entendeu que não havia elementos suficientes para concessão da medida, invocando o Tema 1.085 do STJ e a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023; 3) a decisão está equivocada, pois os descontos questionados são realizados diretamente na folha de pagamento, e não em conta corrente, sendo regidos pela Lei Federal no 10.486/2002, aplicável aos militares do Distrito Federal; 4) recebe salário bruto de R$ 8.968,90 (oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), com descontos compulsórios que totalizam R$ 2.977,65 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), resultando em remuneração líquida de R$ 5.991,25 (cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos); 5) com base na legislação vigente, especialmente a Lei no 14.509/2022, a margem consignável deve ser limitada a 45% da remuneração líquida, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício; 6) os descontos realizados ultrapassam os limites legais, pois somam R$ 3.139,11 (três mil, cento e trinta e nove reais e onze centavos) para empréstimos consignados, excedendo em R$ 1.042,17 (mil e quarenta e dois reais e dezessete centavos), R$ 442,14 (Quatrocentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) para cartão de crédito, com excesso de R$ 142,58 (cento e quarenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 448,44 (quatrocentos e quarenta e oito reais e quarenta e quatro centavos) para cartão benefício, com excesso de R$ 148,88 (cento e quarenta e oito reais e oitenta e oito centavos), totalizando um excesso de R$ 1.333,63 (mil, trezentos e trinta e três reais e sessenta e três centavos); 7) tentou obter cópias dos contratos junto às instituições financeiras, sem sucesso, mas que a análise da legalidade dos descontos pode ser feita com base no contracheque. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para limitar imediatamente os descontos em folha aos percentuais legais (35% para empréstimos, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício), sob pena de multa diária de R$ 5.000,00. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, confirmando a tutela para determinar que os descontos em folha sejam imediatamente limitados e adequados a 35% da renda líquida para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). É o relatório. O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. Sem recolhimento de preparo, uma vez que o Agravante obteve gratuidade de justiça na decisão agravada. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Verifico no presente caso a concomitância dos requisitos. Isso porque o Agravante trouxe do debate controvérsia envolvendo o Tema 1.085 do STJ, a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 7.239/2023 e a aplicação da Lei Federal no 10.486/2002 para a limitação dos descontos, sugerindo, assim, a probabilidade do direito invocado. De fato, nos termos do art. 27, §3o, da Lei no 10.486/2002, a soma mensal dos descontos autorizados não pode, em tese, exceder 30% da remuneração do militar, excluídas as verbas de natureza indenizatória, ao lado do art. 28 da mesma lei, que elenca os descontos obrigatórios, que devem ser excluídos da base de cálculo da margem consignável. Complementarmente, a Lei no 14.509/2022, editada em razão da pandemia, amplia, em tese, a margem consignável para até 45% da remuneração líquida, sendo 35% para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício, aplicável também aos militares do Distrito Federal (art. 3o, II). O Agravante trouxe um cenário no qual se verifica que recebe remuneração bruta de R$ 8.968,90 (oito mil, novecentos e sessenta e oito reais e noventa centavos), com descontos compulsórios que totalizam R$ 2.977,65 (dois mil, novecentos e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), resultando em remuneração líquida de R$ 5.991,25 (cinco mil, novecentos e noventa e um reais e vinte e cinco centavos) (ID 75783625). Nesse contexto, haveria um excesso que deve ser melhor apreciado, por ocasião da apresentação de contraminuta ao agravo, conforme aponta superficial leitura dos documentos (IDs 75783622 a 75783624). Porém, o Agravante não pode aguardar o julgamento do mérito do recurso, uma vez que os descontos estão sendo realizados desde já, o que pode comprometer sua renda e subsistência. Não se verifica dano reverso emergente, uma vez que, se eventualmente vencido for, o Agravante poderá ter contra si o retorno dos referidos descontos. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Ante o exposto, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, para limitar os descontos a 35% da renda líquida para empréstimos consignados, 5% para cartão de crédito e 5% para cartão benefício, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se os Agravados para ofertarem contrarrazões. Publique-se. Intime-se. A Embargante alega que: 1) a decisão apresenta omissões, contradições e obscuridades, nos termos do art. 1.022 do CPC, justificando a interposição dos embargos; 2) agravado é militar do Distrito Federal, regido por legislação específica (Lei no 10.486/2002 e Decreto Distrital no 28.195/2007), que prevê margem consignável distinta da aplicável aos servidores civis; 3) decisão embargada, segundo o banco, não considerou essa peculiaridade. Além disso, houve omissão quanto à aplicação da Lei no 14.509/2022, que autoriza a ampliação da margem consignável para até 45%, especialmente para militares, o que poderia alterar o limite imposto pela decisão; 3) validade da cláusula de débito em conta corrente, prevista nos contratos firmados entre as partes; 4) essa cláusula é expressamente autorizada e já foi reconhecida como válida pelo STJ no Tema 1.085, entendimento reiterado pelo TJDFT, mas não foi analisada na decisão; 5) a decisão teria fixado simultaneamente limite de 35% para empréstimos consignados e 10% adicionais para cartões de crédito e cartão benefício, sem esclarecer a base de cálculo, o que pode levar a descontos superiores ao limite estabelecido; 6) contraria a jurisprudência consolidada do STJ e do TJDFT, que veda repactuação judicial dos contratos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda e à segurança jurídica; 7) não ficou claro se a limitação imposta alcança contratos já firmados ou apenas novas contratações; 8) não foram definidos os critérios para incidência e cálculo da multa cominada, gerando insegurança jurídica e risco de execução prematura. O Embargante requer: (a) o provimento dos embargos para sanar as omissões, contradições e obscuridades; (b) esclarecimento sobre a aplicação do regime jurídico específico dos militares do DF e da possibilidade de margem consignável diversa; (c) reconhecimento da validade da cláusula de débito em conta corrente; (d) modulação dos efeitos da decisão para delimitar sua abrangência temporal e parâmetros da multa; e (e) prequestionamento da matéria à luz dos dispositivos legais citados (arts. 313, 314, 421 e 422 do CC, Lei 10.820/2003, Lei 10.486/2002, Decreto no 28.195/2007, Lei 14.509/2022, art. 51 do CDC e Tema 1.085/STJ), visando eventual interposição de recursos. Intimada a ofertar contraminuta aos embargos opostos, (ID 77109126), os Embargados apresentaram contraminuta ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material, não se destinando à rediscussão do julgado, tampouco para sanar os fundamentos da decisão. O Embargante não logra êxito em demonstrar qualquer uma de tais hipóteses. Isso porque busca utilizar este recurso como supedâneo para rediscutir o mérito do Agravo de Instrumento, conduta vedada pelo ordenamento jurídico, já que o art. 1.022 do CPC delimita a finalidade dos embargos à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reforma do julgado. A decisão embargada não apresenta qualquer vício. Foi clara ao analisar os requisitos da tutela provisória, nos termos do art. 300 do CPC, limitando os descontos para garantir a subsistência do agravado, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF) e da razoabilidade. Não há contradição entre os percentuais fixados, tampouco omissão quanto ao regime jurídico aplicável, pois tais matérias dizem respeito ao mérito do agravo, e não aos requisitos da medida liminar. O uso dos embargos para reabrir discussão sobre legislação específica, margem consignável ou cláusulas contratuais configura desvio de finalidade, conforme reiterada jurisprudência do STJ: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada” (A EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 2667487 / SP). Também é pacífico que a via estreita dos embargos não pode ser utilizada para provocar efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto. Assim sendo, não há omissão, contradição ou erro material, mas irresignação da Embargante, que pretende modificar, por intermédio de embargos de declaração, o resultado da decisão que lhe foi desfavorável. Para tanto, existem recursos outros, disponíveis processualmente, de modo que os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca do que restou decidido, posto que incompatível com o objeto dos embargos de declaração. No mais, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais mencionados nos embargos, cumpre esclarecer que essa matéria será enfrentada oportunamente no voto, não sendo afeta à via dos embargos de declaração, especialmente quando aviados com finalidade distinta de seu propósito integrativo. Assim, não há necessidade de análise específica neste momento, pois a questão jurídica já foi enfrentada na decisão embargada, e eventual prequestionamento está assegurado pela norma processual quando essa Relatoria proferir o voto, que será apreciado em colegiado. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos de declaração, a fim de rediscutir a decisão já proferida, a Embargante sujeitar-se-á a multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e lhes nego provimento. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para voto. Brasília, 13 de novembro de 2025 16:37:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador